Tribunal: TJMT
Processo: 1035122-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035122-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELTON DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 918.875.851-68 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS –
CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 10035122-87.2019.8.11.0041, movida por ELTON DO NASCIMENTO LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência da relação jurídica que ensejou os descontos relativos ao cartão de crédito, bem como determinou que o banco restitua os valores em dobro da quantia cobrada indevidamente, acrescido de juros moratório de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC.

Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Por fim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico.

O apelante, em suas razões de id. 84250998, alega preliminarmente o cerceamento de defesa.

No mérito,aduz, em síntese, que houve a efetiva contratação do empréstimo e que agiu no exercício regular de seu direito, nos termos do artigo 188 do Código Civil.

Assevera que nenhum dos requisitos da reparação do dano estão presentes, quais sejam, o dano suportado pela vítima, o ato culposo do agente e o nexo causal entre o dano e a conduta culposa, razão pela qual, a ausência destes requisitos afasta a responsabilidade de indenizar.

Discorre que os fatos narrados pela parte recorrida não passam de momentâneo aborrecimento, tendo em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido.

Insurge-se quanto ao valor da condenação por danos morais, que entende que deve ser minorada de forma a evitar enriquecimento sem causa, bem como quanto ao termo inicial de incidência de juros apenas a partir do arbitramento da condenação.

Defende que não há falar em repetição de indébito, visto que não foi comprovada a má-fé.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar integralmente a sentença recorrida e a ação ser julgada improcedente.

Sucessivamente, pede o afastamento da devolução em dobro e a minoração dos danos morais, devendo a aplicação dos juros ocorrer a partir do arbitramento do valor do dano moral.

Contrarrazões, no Id. 82265075, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.Sem preliminares.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Cerceamento de Defesa.

Impõe-se, o exame da arguição de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, suscitada pela parte recorrente.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese dos autos, o Juiz
a quo
em id. 84250987, determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas a serem requeridas, sendo pleiteado pelo banco o encaminhamento de ofício à caixa econômica.

No id. 84250992, o Juízo
a quo
saneou o feito, em que inverteu o ônus da prova e determinou que as partes fossem intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, no entanto, o banco permaneceu inerte.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Colenda Câmara.

Inicialmente, convém destacar que, na hipótese em apreço, o exame dos fatos deve se fundar nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, a parte autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando ter sido vítima de possível ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que o banco requerido juntou aos autos três contatos:

(i). Contrato de no 700799557-9, celebrado na data de 31.08.2012, no valor de R$5.448,59 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$138,91 (cento e trinta e oito reais e noventa e um centavo), o qual foi liquidado por refinanciamento na data de 17.04.2015. (id. 84250975);

(ii). Contrato de no 703043800-1, celebrado na data de 06.05.2014, no valor de R$1.895,74 (mil. oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$50,70 (cinquenta reais e setenta centavos), quitado por portabilidade em 11.01.2018 (id.84250973 - pág. 06);

(iii). Contrato de no 706216808, celebrado em 17.04.2015, no valor de R$4.993,17 (quatro mil, novecentos e noventa e três reais e dezessete centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis parcelas) de R$138,91 (cento e trinta e oito reais e noventa e um centavo), quitado por portabilidade em 11.01.2018 (id.84250974 - pág.10);

No que se concerne ao cartão de crédito, o banco sustenta que o contrato foi inicialmente formalizado ao Banco Cruzeiro do Sul e migrado para o Banco Pan em 07.2013 (contrato no id. 84250973 - pág.06).

Deste modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mediante juntada do documento financeiro demonstrando a existência da relação jurídica, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que restou observado no caso concreto.

Ademais, saliento que os argumentos da parte autora de que os valores da parcela e meses não coincidem com os contratos juntado nos autos, são descabidos, pois o valor da parcela de R$189,61 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e um centavo), trata-se da soma das parcelas dos contratos de no
700799557-9 e 703043800-1, bem como, a autorização para desconto em folha em que a parte autora argumenta tratar-se de banco diferentes, (Banco “Pan” e Banco "Panamericano") são, em verdade, a mesma instituição.

Posto isto, ante ao robusto conjunto probatório juntado pelo Banco requerido, como recibo de pagamento, planilhas de propostas simplificadas, contratos devidamente assinados,com autorização para desconto em folha de pagamento, demonstrativos de operações e faturas do cartão, com parcelamento de dívida (id. 84250973 ao id. 84250980- pág.69), a reforma da sentença de primeiro grau é a medida que se impõe.

Portanto, no caso concreto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado e do cartão de crédito contratado em benefício da apelada, não havendo que se falar em pagamento de dano moral, restituição dos valores na forma dobrada e declaração de inexistência da relação jurídica.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e D
OU-LHE PROVIMENTO,
para julgar a ação improcedente e, via de consequência, inverto o ônus sucumbênciais, pa
ra que seja suportado exclusivamente pela autora no mesmo valor fixado em primeiro grau, ficando suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021